Tribunal: TJMT
Processo: 1017589-34.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017589-34.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[HENNYNK FERNANDO PRATES - CPF: 012.337.021-30 (ADVOGADO), ROBERTO ZANONI - CPF: 424.123.749-53 (EMBARGANTE), RAFAEL SCARTON STROHSCHEIN - CPF: 837.090.701-63 (EMBARGADO), JOSE GOMES FERREIRA NETO - CPF: 432.365.291-72 (EMBARGADO), JOSE GOMES FERREIRA NETO - CPF: 432.365.291-72 (ADVOGADO), SERGIO DONIZETI NUNES - CPF: 184.594.129-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
:
Embargos de declaração. Agravo de instrumento. Exceção de pré-executividade. Excesso de penhora. Alegação de contradição e omissão no acórdão. Inexistência de vícios. Necessidade de avaliação prévia dos bens. Princípio da menor onerosidade ao executado. Aplicação condicionada aos elementos técnicos. Rediscussão do mérito. Impossibilidade. Recurso rejeitado.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão desta Egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo agravante.

O embargante alega contradição e omissão no acórdão, sustentando que houve desproporcionalidade entre o valor dos bens penhorados e o valor da dívida, bem como a violação dos princípios da menor onerosidade, razoabilidade e proporcionalidade.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia do recurso de embargos de declaração consiste em verificar a existência de omissões, contradições ou obscuridades no acórdão impugnado.

III. Razões de decidir

3. O recurso de embargos de declaração destina-se a sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão judicial, não se prestando à rediscussão do mérito já julgado ou ao reexame de questões sobre as quais houve pronunciamento claro.

4. O Tribunal reconheceu a importância do princípio da menor onerosidade, mas esclareceu que a sua aplicação, no caso de excesso de penhora, está condicionada à prévia avaliação dos bens constritos, conforme o art. 874, I, do CPC.

5. Não houve omissão quanto à análise da desproporcionalidade, mas sim a constatação de que os valores alegados pelo embargante não estavam respaldados por laudos de avaliação ou documentação técnica idônea.

6. As alegações do embargante, sob o pretexto de contradição e omissão, visam, na verdade, à rediscussão do mérito do acórdão, o que é vedado em sede de embargos de declaração. O mero inconformismo da parte não autoriza a interposição deste recurso.

IV. Dispositivo

7. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por ROBERTO ZANON contra acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento no 1017589-34.2025.8.11.0000, oportunidade em que a Câmara, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelo embargante, para manter a decisão agravada que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo agravante, por entender que “Antes da avaliação é inviável a análise do pedido de reconhecimento de excesso de penhora, porque só averiguável com a formulação de laudo por profissional habilitado” (cf. Id. no303651856).

Em suas razões recursais, a embargante alega, em síntese: i) Que há contradição quanto à aplicação do princípio da menor onerosidade em face da manifesta desproporcionalidade entre o valor dos bens penhorados e o montante da dívida executada; ii) Que o acórdão omitiu-se em analisar o grau de desproporcionalidade existente entre o valor dos bens penhorados (R$ 27.051.817,99) e o montante da dívida executada (R$ 396.772,58), que seria de aproximadamente 68 vezes; iii) Que há contradição com a finalidade do instituto da penhora, pois o artigo 831 do CPC estabelece que a penhora deve recair sobre "tantos bens quantos bastem" para o pagamento da dívida; iv) Que houve omissão quanto à violação dos princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade; v) Que existe contradição quanto à fundamentação apresentada pelo embargante, pois o acórdão afirmou que não foram juntados laudos de avaliação, quando já existiriam elementos técnicos suficientes para demonstrar a desproporcionalidade.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes para reformar o acórdão e reconhecer o excesso de penhora, acolhendo a exceção de pré-executividade. Requer ainda o prequestionamento da matéria (cf. Id. no 306221887).

Em contrarrazões, a parte embargada refuta os argumentos recursais e pugna pela rejeição dos embargos
(cf. Id. no 307558855).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC.

Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra acórdão que lhe foi desfavorável.

O recurso de embargos de declaração tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni
“é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”
[1]
. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos, quais sejam, omissão, contradição, obscuridade e erros materiais, do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte embargante alega a existência de contradição e omissão no acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento.

Pois bem.

No caso em exame, analisando as alegações da embargante, não vislumbro a ocorrência dos vícios apontados.

Quanto à alegada contradição na aplicação do princípio da menor onerosidade, o acórdão foi claro ao reconhecer a existência e importância desse princípio, mas também ao estabelecer que sua aplicação, no contexto específico da alegação de excesso de penhora, está condicionada à prévia avaliação dos bens constritos, conforme determina expressamente o artigo 874, inciso I, do Código de Processo Civil.

O acórdão embargado consignou que “embora o artigo 805 do Código de Processo Civil consagre o princípio da menor onerosidade ao executado, determinando que a execução se processe pelo modo menos gravoso, tal princípio não autoriza o reconhecimento de excesso de penhora sem os elementos técnicos necessários”. Não há contradição nessa afirmação, mas sim a correta aplicação da sistemática processual que exige a avaliação prévia dos bens para a verificação objetiva do alegado excesso.

No que tange à suposta omissão quanto à análise da desproporcionalidade entre o valor dos bens penhorados e o montante da dívida, o acórdão enfrentou adequadamente a questão ao destacar que “o agravante apresenta valores estimativos dos imóveis penhorados, afirmando que a Fazenda Lavradinho foi avaliada em R$ 28.357.272,00, a Fazenda Beija Flor em R$ 37.725.000,00 e a Fazenda Zanoni em R$ 6.367.500,00. Contudo, não juntou aos autos os laudos de avaliação mencionados ou qualquer documentação técnica que corrobore tais valores”.

Não houve omissão, portanto, mas sim a constatação de que os valores apresentados pelo embargante não estavam respaldados por documentação técnica idônea, sendo meras alegações desprovidas de comprovação adequada. A magnitude da desproporcionalidade alegada, por si só, não dispensa a necessidade de avaliação técnica formal, conforme exige a legislação processual.

Quanto à alegada contradição com a finalidade do instituto da penhora, o acórdão não ignorou o disposto no artigo 831 do CPC. Pelo contrário, reconheceu expressamente que “o excesso de penhora configura-se quando a constrição judicial recai sobre bens cujo valor supera consideravelmente o montante do crédito exequendo, contrariando o disposto no artigo 831 do Código de Processo Civil”. Contudo, para que se possa aferir se a penhora recaiu sobre “tantos bens quantos bastem” ou se foi excessiva, é imprescindível a avaliação prévia dos bens, conforme determina o artigo 874, I, do CPC.

No que concerne à suposta omissão quanto à violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o acórdão embargado, ao analisar a questão sob o prisma da legislação processual aplicável, considerou implicitamente tais princípios, concluindo que sua aplicação, no caso concreto, está condicionada à prévia avaliação dos bens. Não há, portanto, omissão a ser sanada.

Por fim, quanto à alegada contradição na fundamentação sobre a ausência de documentos comprobatórios dos valores dos imóveis, o acórdão foi claro ao constatar que o embargante não juntou aos autos os laudos de avaliação mencionados ou qualquer documentação técnica que corroborasse os valores alegados. Não há contradição nessa afirmação, mas sim a constatação de um fato processual relevante para o deslinde da controvérsia.

Ademais, o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018).

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Pelo exposto,
rejeito os declaratórios
.

É como voto.

[1]
Marinoni, Luiz Guilherme, Curso de processo civil: teoria do processo civil, volume 2 -- 5. ed. rev., atual. e ampl. -- São Paulo, Thomson Reuters Brasil, 2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025